Tribunal: TJSP
Processo: 1009834-49.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelada em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido - Requerente sustentou desconhecer a origem da dívida - Réu que não trouxe aos autos cópias do contrato, que daria

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelada em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido - Requerente sustentou desconhecer a origem da dívida - Réu que não trouxe aos autos cópias do contrato, que daria legitimidade de sua cobrança - Ônus da prova do demandado, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito inexigível - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pelo apelante ao patrono da apelada, de 10% para 20% sobre o valor do débito declarado inexigível (art. 85, § 11, do CPC).